Tribunal: TJDFT
Processo: 0728767-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. COLUNA. RECUSA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra a decisão, a qual indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por meio da qual o autor requereu que a operadora demandada fosse obrigada a autorizar e a arcar com todos os custos necessários à realização imediata do procedimento cirúrgico prescrito em seu favor (e cirurgia de osteoplastia - cirurgia na coluna), incluindo-se todos os materiais necessários e demais elementos que forem utilizados durante a intervenção cirúrgica. 1.1. Em suas razões, o agravante postula pela reforma da decisão agravada, a fim de obrigar a recorrida a cobrir a cirurgia de osteoplastia solicitada pelo médico que o acompanha, bem como os materiais necessários à realização do procedimento cirúrgico. 1.2. Em contrarrazões, a recorrida argui o não conhecimento do recurso interposto pelo agravante. Alega violação ao princípio recursal da dialeticidade recursal.
2. Inadmissibilidade por violação à dialeticidade recursal. 2.1. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da decisão proferida pelo juízo a quo. 2.2. Ademais, esta Corte de Justiça entende: “a repetição dos argumentos contidos na petição inicial, na contestação ou em outras manifestações, não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no recurso haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da decisão impugnada.” (Acórdão 1846233, 07449931820238070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 25/4/2024).
3. Em julgamento de embargos de divergência (EREsp 1.886.929 e 1.889.704) sobre o tema, concluído em 08/06/22, a Segunda Seção do STJ definiu as seguintes teses: “1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”
4. Na situação posta em análise, não se verifica, considerando as diversas vias de tratamento utilizadas, sem sucesso, o enquadramento do caso na exceção perfilhada no item 4 da tese firmada pelo STJ, de que, esgotados os procedimentos do rol, poderia haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico. Assim, a presente demanda não se enquadra na exceção destacada no item 4 da tese firmada pelo STJ. 4.1. Na hipótese, conforme enfatizado na decisão agravada, apesar de as alegações do autor sugerirem a existência de situações incômodas, não há elementos suficientes para demonstrar a situação de alto risco, a ponto de justificar o deferimento da antecipação de tutela.
5. Com efeito, impõe-se particular cautela na concessão da antecipação de tutela antes da realização da prova técnica na origem. Ademais, a agravada trouxe considerações relevantes acerca da falta de pertinência dos materiais solicitados, contestando a relação entre alguns dos OPMEs requeridos e a necessidade de cirurgia. 5.1. Outrossim, nota-se ser o procedimento cirúrgico em questão eletivo, não havendo sequer menção à urgência no relatório médico colacionado aos autos, razão pela qual deve-se aguardar o desfecho da instrução processual para imposição do dever de custeio. 5.2. Nesse quadro, correta a decisão agravada, a qual entendeu inexistir perigo de dano ou de verossimilhança jurídica demonstrada de plano, de modo que a matéria será melhor analisada com a regular instrução probatória em primeiro grau.
6. Recurso improvido.